Tribunal: TJES
Processo: 0003533-57.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003533-57.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIANA SANTOS PEREIRA DA SILVA e outros (2)

APELADO: INBRANDS S.A

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de INBRANDS S/A. As apelantes alegam (i) ausência de demonstrativo de cálculo na petição inicial da ação de execução e (ii) excesso na execução no montante de R$ 3.152,90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve inovação recursal na alegação de que a penhora recaiu sobre bens móveis da residência de uma das apelantes; e (ii) definir se há excesso na execução do termo de confissão de dívida firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inovação recursal caracteriza-se quando a parte suscitante apresenta questão não arguida no primeiro grau, impossibilitando sua análise em instância recursal. Assim, a alegação de que a penhora recaiu sobre bens móveis da residência de uma das apelantes não é conhecida.

4. O demonstrativo de débito anexado à petição inicial da execução preenche os requisitos legais, sendo suficiente para embasar a execução.

5. A alegação de excesso de execução não se sustenta, pois a parte embargante não demonstrou de forma robusta e indubitável os critérios utilizados para contestar os valores apresentados pela exequente, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. Os cálculos apresentados pela exequente seguem critérios adequados de correção monetária e juros, sem indícios de irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A inovação recursal impede o conhecimento de alegações não suscitadas em primeiro grau; 2. O demonstrativo de débito na petição inicial da execução é suficiente para instruir a ação, e eventual deficiência deve ser suprida por emenda à inicial; 3. O excesso de execução deve ser demonstrado de forma robusta pelo embargante, sendo insuficiente a simples indicação de valores divergentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 783; 784, II; 798.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 1017382-14.2022.8.26.0100, Relª Desª Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 04/07/2024; TJES, Apelação 064170020032, Rel. Cristóvão de Souza Pimenta, j. 13/11/2018; STJ, AgInt-REsp 1.199.272, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01/08/2016; TJDF, APC 07332.54-45.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 03/10/2024; TJRJ, APL 0005317-85.2016.8.19.0204, Rel. Des. Horácio dos Santos Ribeiro Neto, j. 11/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, e nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003533-57.2017.8.08.0006

APELANTE: MODA MULHR BOUTIQUE LTDA ME E OUTRAS

APELAD
O
:
INBRANDS S/A

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Inovação Recursal)

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Denota-se dos autos que, ao prolatar o comando sentencial, o Magistrado sentenciante consignou que a controvérsia cinge-se em apurar acerca da alegação de excesso de execução.

Concluiu, assim, que
“(...
)
a parte embargante não demonstrou de forma indubitável e robusta suas alega
ções
quanto ao excesso
à
execução, não podendo este Ju
í
zo acolher tal alegação, em face de n
ã
o haver prova suficiente nos autos, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil
”, razão pela qual julgou improcedente a pretensão autoral.

Prolatada a r. sentença objurgada, a parte apelante interpõe a presente apelação afirmando, além de outras teses recursais, que o mandado de penhora recaiu sobre os bens móveis que guarnecem a residência de uma das apelantes.

Todavia, analisando detidamente os autos, denota-se que tais alegações não foram ventiladas pela parte recorrente durante o trâmite processual, de modo que fica caracterizada a inovação recursal.

Frisa-se que, por tratar-se de matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau, incabíveis suas discussões em segundo grau de jurisdição, impondo-se o não conhecimento de tais alegações recursais.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA.
Pretensão da autora de que seja afastada a constrição de bem imóvel. Não conhecimento. Hipótese em que o pedido foi formulado exclusivamente no âmbito do recurso de apelação, constituindo indevida inovação na fase recursal, o que não pode ser admitido. Sentença que não analisou pedido de impenhorabilidade de bem, por não ter sido tal pedido deduzido na petição inicial. Razões invocadas pela recorrente que estão dissociadas dos fundamentos da sentença e da própria pretensão deduzida pela autora. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE
. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DA GARANTIA PRESTADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALTA DE OUTORGA CONJUGAL. Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência. Descabimento. Hipótese em que a pessoa física codevedora figura no título executivo extrajudicial como devedora solidária, não como fiadora ou avalista. Desnecessidade de outorga conjugal. RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

(TJSP; AC 1017382-14.2022.8.26.0100; Ac. 18078919; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Julg. 04/07/2024; DJESP 11/07/2024; Pág. 1440)
(grifei)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. - É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente. 2. Recurso não conhecido
.

(TJES, Classe: Apelação, 064170020032, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)
(grifei)

Feitas estas considerações, por verificar a inovação recursal,
ex officio,
NÃO
CONHEÇO
da tese recursal acima elencada.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MODA MULHER BOUTIQUE LTDA ME

E OUTRAS
frente a r. sentença de fls. 75/76-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de
INBRANDS S/A
.

Em suas razões recursais (fls. 96/104), a parte apelante sustenta, em síntese,
(
i)
a ausência de demonstrativo de cálculo na ação de execução; e
(ii)
o excesso da execução em R$ 3.152,90 (três mil cento e cinquenta e dois reais e noventa centavos).

Contrarrazões pela parte adversa às fls. 108/116.

Rememorando sucintamente os fatos, cuidam os autos de embargos à execução

opostos por
MODA MULHER BOUTIQUE LTDA ME, RAQUEL SANTOS PEREIRA DA SILVA MAGALHÃES E MARIANA SANTOS PEREIRA DA SILVA MAGALHÃES

em face do feito executório que tramita sob o nº 0001201-20.2017.8.08.0006, ajuizado por
INBRANDS S/A
, mediante o qual persegue a satisfação de crédito no montante de R$ 24.667,68 (vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), fundado em termo de confissão de dívida.

As embargantes aduzem, em resumo que,
“(...) firmaram termo de confissão de dívida com a embargada no valor de R$ 19.476,72 (dezenove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos)”
, e que
“(...) não conseguiram adimplir com o compromisso firmado, tendo em vista as inúmeras dívidas contraídas pela empresa”
.

Relatam, ainda, que
“A dívida original já sofreu atualização pela embargada,
portanto, agora, deve ser atualizada conforme
í
ndices legais, cuj
a atualização
desdobra no montante de R$ 21.514,78 (vinte e um m
il,
quinhentos e quatorze
reais
e setenta e
oito
centavos)”,
e que a cobrança de honorários advocatícios é indevida.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, requerendo, em síntese, pelo reconhecimento de excesso na execução referente ao montante de R$ 3.152,90 (três mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa centavos).

Após a apresentação da impugnação e réplica, sobreveio a r. sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada com o sobredito pronunciamento, a parte embargante interpôs o presente recurso de apelação que ora se aprecia.

Inicialmente, sustenta a parte recorrente que “
A apelada ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra a apelante, todavia, não realizou o demonstrativo de cálculo do débito para instrução da petição inicial”
.

Ocorre, contudo, que os demonstrativos de débitos (fls. 49 e 51, dos autos de nº 0001201-20.2017.8.08.0006) que amparam o feito executório são suficientemente aptos a demonstrar os requisitos legais da execução, bem como que, se não o fossem, o correto seria determinar a emenda à exordial e não o seu indeferimento.

É de se reconhecer, portanto, que o referido termo de confissão de dívida configura título que goza dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, consoante previsto pela lei processual.

A propósito da matéria, cito:

Art. 798.
Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I – instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

(...)

Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter:

I – o índice de correção monetária adotado;

II – a taxa de juros aplicada;

III – os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados;

IV – a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

V – a especificação de desconto obrigatório realizado.

Ademais, se, hipoteticamente, fosse reconhecida a imprestabilidade do demonstrativo, não seria o caso de extinção da execução, mas de determinação de emenda da inicial.

Sobre o tema, segue precedente do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEFICIÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO QUE INSTRUI A INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO SINGULAR PARA SUPRESSÃO DO VÍCIO E POSTERIOR ADITAMENTO DA AÇÃO INCIDENTAL. 1. Nos termos da jurisprudência desta corte, "é suficiente para instruir a inicial de execução o demonstrativo que permite a exata compreensão da evolução do débito e informa os índices utilizados na atualização da dívida cobrada" (REsp 1.309.047/MT, Rel. Ministra nancy andrighi, Rel. P/ acórdão ministro João Otávio de noronha, terceira turma, julgado em 27.08.2013, dje 13.09.2013). Orientação jurisprudencial albergada pelo artigo 798 do novo CPC.
2. Nada obstante, também é cediço nesta corte que, "encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (artigo 616 do CPC)
" (AgRg no AgRg no REsp 987.311/MS, Rel. Ministro luis felipe salomão, quarta turma, julgado em 12.04.2012, dje 19.04.2012). No mesmo diapasão é o teor do artigo 801 do novo CPC. 3. Consequentemente, constatado o cerceamento de defesa do devedor em razão da deficiência do demonstrativo da evolução da dívida que instruiu a inicial da execução, afigura-se impositiva a cassação do acórdão estadual e da sentença, a fim de que seja oportunizada, ao exequente, a supressão do vício apontado no prazo assinalado e, posteriormente, o aditamento e rejulgamento dos embargos à execução. 4. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-REsp 1.199.272; Proc. 2010/0110989-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/08/2016)
(grifei)

Superado tal ponto, a parte apelante sustenta a ocorrência de excesso na execução, sob o argumento que
“(...) assinaram termo de confissão de dívida cujo valor originário para cobrança era R$ 15.859,72, ao assinar o termo de confissão de dívida a apelada subiu o valor para R$ 19.476,72 e ao ser cobrada judicialmente subiu o valor mais uma vez para R$ 24.667,68”.
Sustenta, em síntese, que há um excesso no valor de R$ 3.152,90 (três mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa centavos).

Com efeito, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que, não obstante a alegação das embargantes de que o valor original da dívida era de R$ 15.859,72 (quinze mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos), é incontroverso que firmaram, em 2 de setembro de 2016, “Instrumento Particular de Confissão de Dívida” (fl. 48 do processo de nº 0001201-20.2017.8.08.0006) que consubstancia débito no montante de R$ 19.476,72 (dezenove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos).

Com efeito, ao ingressar com a ação, a exequente/recorrida apresentou o título executivo, bem como planilha de débito (fl. 51 dos autos em apenso), discriminando que o montante total cobrado seria composto por: a) o valor principal da dívida atualizado; e b) a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor cobrado.

Em contrapartida, a parte executada, ao opor os embargos, apresentou outra planilha de cálculo, com valores dissociados do título executivo, na medida em que não incluiu a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor cobrado, o que destoa do instrumento particular firmado entre as partes.

Ademais, embora a parte recorrente alegue que no valor da execução estão incluídos honorários advocatícios, verifica-se das planilhas de fls. 49 e 51, do processo executório, que tal informação não procede.

Neste sentido, conclui-se que as alegações de excesso de execução, suscitadas pela parte recorrente, são genéricas, pois embora tenha indicado um valor que entenderia devido, não apresentou nenhum elemento para justificar a quantia por ela apontada, tampouco para derruir o valor indicado pela exequente, ônus esse que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, quanto aos valores indicados pela exequente em sua planilha de cálculo, não verifico qualquer incorreção no tocante à apresentação do montante principal atualizado, cujo cálculo foi feito inclusive em plataforma disponibilizada pelo TJES para atualização de débitos.

Em situações semelhantes, destacam-se jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS. EFICÁCIA EXECUTIVA. SUPRIMENTO. ATRIBUTOS DA OBRIGAÇÃO. PRESENÇA. MULTA DE 20%. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. (...) 2.
Consoante dispõem o art. 783 e art. 784, inc. II, do CPC, respectivamente, a execução para a cobrança de crédito pressupõe a existência de título que espelhe os atributos de obrigação certa, líquida e exigível, sendo arrolado o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, como título executivo extrajudicial, no qual a assinatura das duas testemunhas se presta a ratificar a formalização do negócio jurídico entre as partes.
2.1. Por conseguinte, a exigência revela-se como requisito extrínseco à constituição do título, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico, isto é, quando aventada alguma nulidade do negócio, permitir que as testemunhas possam certificar com isenção eventual existência de vício na formação do instrumento, bem como a ocorrência e a veracidade do ato. 2.2. Assim, excepcionalmente, possível suprir o requisito de eficácia executiva quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado puder ser obtida por outros meios idôneos ou pelo próprio contexto dos autos, caso em exame, haja vista que o embargante em nenhum momento nega ter firmado o termo de confissão de dívida. 3.
Tratando-se de contrato não sujeito às normas de proteção do consumidor, livremente debatido por partes em igualdade de condições, é lícita a cláusula que prevê a cobrança de multa de 20%. 4. Verificado que todos os valores incluídos no cálculo de execução foram livremente pactuados pelas partes, não há falar em qualquer excesso quanto a sua cobrança.
5. Apelação conhecida e não provida.

(TJDF; APC 07332.54-45.2023.8.07.0001; 193.0569; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Julg. 03/10/2024; Publ. PJe 22/10/2024)
(grifei)

_________________

6200226987 - DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DUPLICATAS E NOTAS FISCAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Havendo sido as partes regularmente intimadas a se manifestarem acerca do laudo pericial produzido, descabe a intimação do perito para esclarecimentos solicitados de forma extemporânea. Cerceamento de defesa não configurado. 2. A relação jurídica existente entre as partes é comercial, descabendo a incidência do CDC. 3.
Não há qualquer ilegalidade na cláusula penal moratória que estabelece multa de 20% na hipótese de atraso no pagamento das parcelas. 4. Consoante o termo de confissão assinado pela embargante, há, ainda, o vencimento antecipado da dívida em caso de descumprimento da obrigação, pelo que passa a incidir juros moratórios de 1% ao mês desde a data da primeira parcela inadimplida. 5. Excesso não demonstrado.
6. Apelação a que se nega provimento.

(TJRJ; APL 0005317-85.2016.8.19.0204; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Horacio dos Santos Ribeiro Neto; DORJ 11/11/2022; Pág. 593)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso, para, nesta parte,
N
EGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Em razão da sucumbência recursal, majoro a condenação da parte apelante a título de honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, estando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida em Primeiro Grau.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.